Tribunal: TJSP
Processo: 1008062-27.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
– Ação com lastro em pedido de indenização moral por conduta dos requeridos em outro processo – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme Resolução no 623/2013, art. 6o – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
– Ação com lastro em pedido de indenização moral por conduta dos requeridos em outro processo – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme Resolução no 623/2013, art. 6o – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça (Resolução no 623/2013, art. 5o, II.9) – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.